Tribunal: TJDFT
Processo: 0730339-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730339-62.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DF AGRAVADOS: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DF, MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP, HILDA PACHECO DE SOUZA, HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS DESPACHO HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS e SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL SINDPREV-DF se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante assevera que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Sustenta, ainda, que houve o prequestionamento implícito da matéria, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 da Súmulas do STJ, 282 e 356 ambos da Súmula do STF. Já o segundo aduz que a tese de seu apelo especial não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos de publicação em nome dos advogados dos agravantes, bem como em nome da advogada da agravada MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP, tendo em vista que todos os advogados já estão regularmente cadastrados. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A004